Tribunal: TJMT
Processo: 1021118-95.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021118-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Compromisso, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 07.113.342/0001-67 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0001-36 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIO FLAVIO SIQUEIRA DE PAIVA - CPF: 646.327.681-20 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPENSAÇÃO ENTRE CRÉDITOS E DÉBITOS EXISTENTES ENTRE AS PARTES – NECESSIDADE DE QUE AMBOS OS VALORES A SEREM COMPENSADOS SEJAM CORRIGIDOS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO DE UMA DAS PARTES – RECURSO PROVIDO.

Tendo sido admitida a compensação entre os créditos e débitos existentes entre as partes ambos os valores devem ser corrigidos, sob pena de enriquecimento de uma das partes em prejuízo da outra caso o crédito desta seja compensado pelo valor originalmente apresentado.

Após as devidas atualizações compete ao Juízo de origem a sua homologação sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1021118-95-2024

AGRAVANTE:
SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

AGRAVADO:
SUPERMERCADO MODELO LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Sigma Produtos Alimentícios Ltda,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que em sede de cumprimento de sentença (Autos n
.
0045523-12.2012.8.11.0041) homologou o valor da execução em R$ 2.628.066,02 (dois milhões, seiscentos e vinte e oito mil, sessenta e seis reais e dois centavos) - id.130265235, rejeitando o cálculo da parte Exequente juntado no id. 129252517, porque utilizou o valor nominal incorreto.

Considerou que em observância a decisão proferida no id. 107554677, frustrada a obrigação de restituição dos produtos, deferiu o pedido da parte executada Sigma Produtos Alimentícios Ltda,
para compensação dos créditos,
nos termos do artigo 368 e 369 do Código Civil,
e considerou que esta possui crédito com a empresa Exequente nos autos da Habilitação de Crédito que tramita pela 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, sob o n. 59605-77.2014.811.0041 (Código 948913), no patamar de
R$ 442.556,51 (Quatrocentos e quarenta e dois mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos),
determinou o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente,bem como seja oficiado ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (59605- 77.2014.811.0041 - Código 948913), encaminhando-se cópia da decisão.

Nas razões recursais a Agravante alega que o caso versa sobre
cumprimento de sentença proposto por Massa Falida de Supermercado Modelo Ltda
.
em face de Sigma Produtos Alimentícios
, consubstanciado na Sentença (ID n. 4023323
) que declarou ineficaz a medida cautelar de arresto, sendo cessada a eficácia da medida, em razão da ação principal ter sido interposta fora do prazo legal, bem como, condenou à parte Autora nas custas processuais e honorários advocatícios.

Verbera que a sentença transitou em julgado, tendo a parte Agravada dado início ao procedimento de cumprimento de sentença
aos 02/11/2021
(ID n. 69146198), apresentando o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) como o devido, sendo que
a Agravante apresentou manifestação na qual, arguiu como matéria de defesa a compensação de valores existentes entre as partes,

uma vez que a Executada é Exequente da Agravada no processo de n. 59605-77.2014.8.011.0041,
acerca de um crédito de R$ 529.199,84 (quinhentos e vinte e nove mil cento e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Alega que o Juízo deixou de considerar os valores, decidindo, equivocadamente pela compensação em valor desatualizado
, sendo que ao analisar o pedido de compensação pleiteado pela Agravante, o Juízo
considerou apenas o valor apresentado no início do feito, qual seja R$ 442.556,51 (quatrocentos e quarenta e dois mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

Sustenta que, no entanto, foi considerado de forma equivocada o valor de R$ 2.628.066,02 (dois milhões seiscentos e vinte e oito mil e sessenta e seis reais e dois centavos) como o valor da execução.

Alega que o presente caso decorre da Ação Cautelar proposta pela Agravante contra a Agravada, em decorrência dos inúmeros cheques devolvidos por falta de saldo, perfazendo o valor inicial de R$ 334.556,21 (trezentos trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos), sendo que posteriormente, a Agravada compareceu apresentando o pedido de cumprimento definitivo de sentença, pugnando pela devolução de todos os bens arrestados, a remessa e entrega dos bens ofertados à título de caução ou ainda a indenização do valor dos bens devidamente atualizado.

Sustenta que o arresto ocorreu no ano de 2013 e a sentença foi proferida em 2019, seis anos de lapso temporal, onde muitos alimentos atingiram a data de validade, ficando impróprios para consumo e perdendo completamente o valor de mercado, não havendo nos autos, avaliação que constate o valor exato da mercadoria arrestada.

Alega que a parte Agravante juntou a planilha atualizada do débito, demonstrando o valor que lhe é devido no montante atualizado de 2.628.066,02 (dois milhões seiscentos e vinte e oito mil, sessenta e seis reais e dois centavos).

Afirma que, no entanto, o montante em discussão foi fixado pelo Juízo de primeira instância como o valor da execução, sem que houvesse a devida homologação ou consideração do crédito pertencente à Agravante
, resultando em uma determinação que não refletiu a real situação financeira e os direitos da parte Agravante
.

Sustenta que embora tenha sido deferida a compensação do crédito na Habilitação de Crédito que tramita pela 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, sob o n. 59605-77.2014.811.0041, foi considerado o valor de R$ 442.556,51 (quatrocentos e quarenta e dois mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos), quando ovalor correto é de R$ 2.628.066,02 (dois milhões seiscentos e vinte e oito mil e sessenta e seis reais e dois centavos).

Assevera que considerando o suposto valor devido à parte Agravada em R$ 2.756.442,25 (dois milhões setecentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), tem-se que o valor remanescente devido pela parte Agravante seria de R$ 130.376,23 (cento e trinta mil trezentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos).

Verbera que
quando se tratar de créditos líquidos, vencidos e incontroversos, havidos entre duas pessoas, credora e devedora uma da outra, pode, e deve, haver o devido acerto entre os respectivos débitos e créditos, com a compensação dos valores e, eventualmente, a extinção recíproca das obrigações, nos limites das importâncias compensadas.

Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso diante da presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC, e no mérito, pugna pelo seu provimento para finalidade de homologação do cálculo apresentado pela parte Agravante, bem como

a possibilidade de que os débitos e créditos existentes entre as partes possam se compensar.

Nas contrarrazões, a parte Agravada sustenta que a questão já se encontrava preclusa, não tendo a Agravante efetuado a restituição dos produtos, senão reafirmando seu exclusivo caráter procrastinatório, e numa manobra ardilosa, induziu o Juízo a erro, e renova o pedido para compensação do crédito, ofendendo o concurso dos credores no processamento falimentar
.

Sustenta que a Agravante fora condenada a devolver os bens removidos ou efetuar o pagamento, no prazo de 15 dias, conforme determina o art. 523 do CPC, sob pena de ser efetuado a penhora, e, intimada deixou transcorrer o prazo. No entanto, além de não apresentar a impugnação em atendimento ao art. 525 do Código de Processo Civil, sequer garantiu o juízo, apenas apresentou pedido de compensação de crédito.

Alega existência de

contradição entre a aplicação do art. 83 da Lei de Recuperação Judicial c/c o art. 380 do CC e o entendimento é de aspecto pessoal da Agravante que alterou a verdade dos fatos, basta ver que ao cumprir a liminar de remoção dos bens da Agravada, apresentou o relatório das mercadorias, cujo valor, fora identificado cada item, acrescentando que
os valores dos bens removidos superam em dobro o valor do crédito em favor da Agravada, e mesmo sendo comprovado nos autos
, a Agravante em afronta ao art. 5º do CPC, apresentou o pedido que fosse realizada a compensação, dando privilégios ao um único credor quirografário de modo a causar prejuízos à Agravada

Alega que o crédito pretendido para compensação, restou determinando por sentença quando da habilitação pelos autos nº. 0059605-77.2014.8.11.0041, na classificação como concursal quirografário, conforme r. sentença do dia 18.05.2020, desta forma não há possibilidade de compensação, pleiteando que seja dado provimento, as contrarrazões confirmando a decisão do Nobre Juízo em que homologou os cálculos e o prosseguimento da execução de sentença, com a realização de penhora em bens da Agravada, na quantia atualizada de R$ 2.756.442,25 (dois milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme a planilha, bem como os atos inerentes a penhora nas contas

da empresa Executada, uma vez que efetuou o pagamento das guias para o prosseguimento do feito.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cumpre anotar que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que cebe
ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

A tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

O caso em análise versa sobre cumprimento de sentença proposta pelo Agravado proferida em Ação Cautelar de Arresto ajuizada pela Agravante, sendo que
a Agravante requereu compensação de crédito tendo sido deferido pelo Juízo de origem, no entanto a Agravante assevera que não ocorreu atualização do valor referente ao crédito que possui junto à parte Agravada.

O fato jurídico consubstanciado na compensação tem requisitos estatuídos em lei, sendo o mais relevante deles a identidade subjetiva entre credor e devedor, ou, como denominado por Fábio Ulhoa Coelho, reciprocidade subjetiva. Ensina o eminente autor (in Curso de Direito Civil, Ed. RT, 1ª ed. em e-book, V. 2, item 3.1): Para que se extingam as obrigações por compensação é necessário, em primeiro lugar, que as partes titularizem, uma perante a outra, crédito e débito. É o pressuposto da reciprocidade subjetiva.

Ademais,
a compensação opera-se de pleno direito, independentemente de consentimento das partes, ou de sentença judicial, a qual tem apenas o condão de declarar os efeitos da compensação e a extinção do crédito.
.

No caso,
o objeto do recurso refere-se a atualização do valor referente ao crédito que a Agravante possui junto a parte Agravada para efeito de atualiza
ção já que sustenta a Agravante que
embora o Juízo
a quo
deferiu o pedido de compensação
, porém, levou em consideração o valor original do crédito que a Agravante possui junto à Agravada.

Portanto, verifica-se que a executada/Agravante pleiteou a compensação de créditos e débitos entre as partes
, uma vez que a Executada é Exequente do Agravado no processo de n. 59605-77.2014.8.011.0041, acerca de um crédito de R$ 529.199,84 (quinhentos e vinte e nove mil cento e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos).

Constata-se que a Executada/Agravante atualizou o valor referente ao crédito que tem junto ao Exequente apresentando o montante atualizado de R$ 2.628.066,02 (dois milhões seiscentos e vinte e oito mil e sessenta e seis reais e dois centavos)
para ser compensado com o valor da execução ajuizada pelo Agravado em seu desfavor que é de R$ 2.756.442,25
(dois milhões setecentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

Verifica-se que, no entanto, ao deferir o pedido de compensação foi considerado o montante de
R$ 2.628.066,02 (dois milhões seiscentos e vinte e oito mil e sessenta e seis reais e dois centavos) como o valor da execução movida pelo Agravado,
sendo admitida a compensação relativamente ao montante inicialmente apresentado pela Agravante correspondente a R$ 442.556,51 (quatrocentos e quarenta e dois mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos), sem atualização.

Diante do quadro apresentado nos Autos, tenho que os valores devidos entre as partes,

pelo menos nesta análise não exauriente, devem ser devidamente atualizados, ademais, pelo que se verifica foi considerado como valor da execução o montante o montante apresentado pela Agravante, uma vez que pelo que se observa
o montante de
R$ 2.628.066,02 (dois milhões seiscentos e vinte e oito mil e sessenta e seis reais e dois centavos),
constou como se fosse o valor da execução movida em contra a Agravante
quando na realidade, seria o valor atualizado do débito devido pela parte Agravada à Agravante.

Neste contexto, embora seja admitida a compensação, no entanto, pelo menos a princípio é de se admitir que os valores objeto de débitos e créditos entre as partes devem ser atualizados, não havendo como se admitir que ocorra a atualização apenas em relação ao crédito de uma das partes.

Dessa forma, vislumbro a plausibilidade do direito sustentado, como também a possibilidade de prejuízo à Agravante, uma vez que admitida a compensação de crédito que teria junto ao Agravado sem atualização, ou seja, o montante originalmente apresentado que corresponderia apenas a R$ 442.556,51 (quatrocentos e quarenta e dois mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos), sem atualizações.

Com efeito, sendo admitida a compensação entre créditos e débitos existentes entre as partes conforme procedeu o Juízo de origem é corolário lógico que os valores a serem compensados devem ser atualizados sob pena de prejuízo a uma das partes.

Portanto, diante dessas considerações,
dou provimento em parte ao recurso
para admitir que o valor referente ao crédito que a Agravante possui junto ao Agravado,
cuja compensação foi admitida pelo Juízo de origem
deve ser atualizado, cabendo ao Juízo após a atualização dos valores proceder a sua homologação, sob pena de supressão de instância.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024